Tribunal: TRF3
Processo: 5011461-36.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
587/1327)

5011461-36.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011461-36.2020.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVERALDO MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL E DE PERÍODOS ESPECIAIS. RUÍDO. PPP SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE. LEI N. 7.410/1985 E PORTARIA N. 3.275/1989 DO MTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 136/2025. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento do período rural de 16/06/1976 a 31/12/1985, dos períodos especiais de 02/03/1993 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 05/03/1997 e 03/03/2008 a 18/01/2017, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 25/10/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho — e não por engenheiro de segurança ou médico do trabalho — é documento válido para fins de comprovação de atividade especial; e (ii) saber qual o regime de atualização monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública à luz das ECs 113/2021 e 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os PPPs carreados aos autos consignam expressamente o nome e o identificador do profissional responsável, sendo documentos formalmente regulares emitidos pelo empregador no cumprimento de obrigação legal.

4. O INSS não se desincumbiu do ônus de desconstituir os elementos probatórios regularmente produzidos, limitando-se a questionar a categoria profissional do subscritor sem apresentar prova concreta de que as informações constantes dos PPPs não correspondem à realidade das condições ambientais de trabalho. O ônus da prova competia à autarquia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1.361/RG do STF.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei n. 7.410/1985 e da Portaria n. 3.275/1989 do MTE, sendo o documento válido como prova de exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: art. 58, §1o, da Lei n. 8.213/1991; Lei n. 7.410/1985; Portaria n. 3.275/1989 do MTE; art. 3o da EC 113/2021; EC 136/2025; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022; TRF-3, Ap: 00221197620184039999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011461-36.2020.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A

APELADO: EVERALDO MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 18 de setembro de 2020, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 16/06/1976 a 31/12/1985, o reconhecimento de períodos especiais de 02/03/1993 a 05/03/1997 e 03/03/2008 a 18/01/2017, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 25/10/2017.

O Juiz da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 26/03/2021, condenando o INSS a reconhecer e averbar o período de atividade rural de 16/06/1976 a 31/12/1985; a reconhecer e averbar os períodos especiais de 02/03/1993 a 31/01/1995, 02/03/1993 a 05/03/1997, 03/03/2008 a 11/11/2009, 12/11/2009 a 12/11/2010 e 13/10/2010 aos dias atuais; a conceder aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial na DER de 25/10/2017; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação até a data da sentença (id. 162987943).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA para manter integralmente a sentença, com determinação de majoração dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais a título de sucumbência recursal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) que o PPP referente ao período de 03/03/2008 a 18/01/2017, relativo à Metalúrgica Suprens Ltda., seria inoficioso para o subperíodo de 21/12/2012 a 18/01/2017, por trazer levantamento ambiental realizado por profissional sem habilitação de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, em violação ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.732/1998; e (ii) que a decisão monocrática aplicou indevidamente a SELIC como índice único no período posterior à Emenda Constitucional no 136/2025, devendo, a partir de setembro de 2025, ser aplicado o INPC para correção monetária e a SELIC subtraída do INPC para juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil e art. 41-A da Lei n. 8.213/91.

Requer a retratação da decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento do período rural de 16/06/1976 a 31/12/1985, dos períodos especiais de 02/03/1993 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 05/03/1997 e 03/03/2008 a 18/01/2017, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 25/10/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.Da qualificação do responsável pelos registros ambientais do PPP

Quanto ao mérito da questão atinente à validade do PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Tal entendimento mostra-se especialmente adequado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança acarretaria custos desproporcionais ao porte da empresa, sem comprometer a qualidade técnica da avaliação ambiental. A especialização do técnico confere-lhe legitimidade suficiente para elaborar laudos sobre condições ambientais, atendendo plenamente ao objetivo da norma previdenciária de comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde."

Acrescente-se, ainda, que os PPPs carreados aos autos consignam expressamente o nome e o identificador do profissional responsável pelos registros ambientais, tratando-se, portanto, de documentos formalmente regulares, emitidos pelo empregador no cumprimento de obrigação legal. Nesse contexto, o INSS não logrou comprovar qualquer fato modificativo do direito da parte autora, limitando-se a questionar a categoria profissional do subscritor sem apresentar prova concreta de que as informações neles constantes não correspondem à realidade das condições ambientais de trabalho vivenciadas pelo segurado. O ônus de desconstituir os elementos probatórios regularmente produzidos competia à autarquia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada neste ponto.Da correção monetária — EC 136/2025

Neste ponto, não assiste razão à agravante, mas o tema merece esclarecimentos.

A decisão monocrática, ao tratar da atualização do débito, remitiu ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, com esclarecimento acerca da controvérsia instaurada pela EC 136/2025.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL E DE PERÍODOS ESPECIAIS. RUÍDO. PPP SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE. LEI N. 7.410/1985 E PORTARIA N. 3.275/1989 DO MTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 136/2025. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento do período rural de 16/06/1976 a 31/12/1985, dos períodos especiais de 02/03/1993 a 31/01/1995, 01/02/1995 a 05/03/1997 e 03/03/2008 a 18/01/2017, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 25/10/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho — e não por engenheiro de segurança ou médico do trabalho — é documento válido para fins de comprovação de atividade especial; e (ii) saber qual o regime de atualização monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública à luz das ECs 113/2021 e 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os PPPs carreados aos autos consignam expressamente o nome e o identificador do profissional responsável, sendo documentos formalmente regulares emitidos pelo empregador no cumprimento de obrigação legal.

4. O INSS não se desincumbiu do ônus de desconstituir os elementos probatórios regularmente produzidos, limitando-se a questionar a categoria profissional do subscritor sem apresentar prova concreta de que as informações constantes dos PPPs não correspondem à realidade das condições ambientais de trabalho. O ônus da prova competia à autarquia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1.361/RG do STF.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei n. 7.410/1985 e da Portaria n. 3.275/1989 do MTE, sendo o documento válido como prova de exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: art. 58, §1o, da Lei n. 8.213/1991; Lei n. 7.410/1985; Portaria n. 3.275/1989 do MTE; art. 3o da EC 113/2021; EC 136/2025; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022; TRF-3, Ap: 00221197620184039999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão